Tribunal: TJBA
Processo: 0003286-27.2004.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003286-27.2004.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUÍS JOSÉ DE ANDRADE e outros (2) Advogado(s): GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS APELADO: PARTE ADVERSA NÃO CADASTRADA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ATO JUDICIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Luís José de Andrade, Aline Silva Andrade e Lucas Silva Andrade contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, processo de inventário da falecida Sônia Maria Silva Andrade, sob fundamento de abandono de causa por falta de impulso processual. Os apelantes sustentam que promoveram diversos atos ao longo da tramitação, como a apresentação do plano de partilha, o cumprimento de exigências judiciais e o recolhimento do ITCMD, e que suas manifestações, inclusive embargos de declaração, não foram consideradas pela sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em verificar se a extinção do inventário por alegado abandono processual encontra respaldo legal e constitucional, diante da demonstração de atos processuais impulsionadores e da ausência de oportunidade para regularização de eventual vício, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da fundamentação adequada das decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença impugnada incorre em nulidade por ausência de fundamentação suficiente, conforme exigência do art. 489, § 1º, IV, do CPC, e do art. 93, IX, da Constituição Federal. A extinção do feito por ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, depende da prévia concessão de oportunidade para correção do vício, conforme o § 3º do referido dispositivo. Os autos evidenciam o cumprimento dos requisitos legais para a prolação de sentença de partilha, como a apresentação de plano com a concordância dos herdeiros, a avaliação dos bens e o recolhimento do ITCMD, nos termos do art. 654 do CPC. O inventário tem natureza de procedimento de jurisdição voluntária e está submetido ao interesse público, não sendo compatível com a extinção por abandono. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra que eventual inércia do inventariante deve ensejar sua remoção, e não a extinção do processo. Constatada a ausência de enfrentamento dos argumentos relevantes expostos nos autos, a sentença ofende o direito à prestação jurisdicional adequada e ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, com o regular prosseguimento do processo de inventário, aproveitando-se os atos já praticados, inclusive partilha e recolhimento do ITCMD. Tese de julgamento: "1. A extinção de inventário sem julgamento de mérito por abandono de causa exige prévia intimação para saneamento do vício, conforme o art. 485, § 3º, do CPC. 2. A prática de atos impulsionadores do feito, como apresentação de plano de partilha e recolhimento de tributos, descaracteriza a inércia processual. 3. O inventário é procedimento de interesse público e não comporta extinção sumária por abandono, devendo eventual inércia ser solucionada por medidas como a remoção do inventariante. 4. A ausência de enfrentamento de argumentos relevantes implica nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF/1988, e 489, § 1º, IV, do CPC." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX. CPC, arts. 4º, 9º, 10, 485, VI e § 3º, 489, § 1º, IV, 622, 654. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1537879/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26/04/2016, DJe 06/05/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003286-27.2004.8.05.0229, em que figuram como apelante LUÍS JOSÉ DE ANDRADE e outros (2) e como apelada PARTE ADVERSA NÃO CADASTRADA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.